Tribunal: TJBA
Processo: 8020519-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020519-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, JARINA DOS SANTOS BORGES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. MEDIDA DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020519-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como agravada JUCÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.